Tribunal: TJDFT
Processo: 0737647-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737647-36.2021.8.07.0016 RECORRENTE: CLÁUDIO MÁRCIO VERAS ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Crime militar. Furto qualificado. Abuso de Confiança. Princípio da insignificância. Impossibilidade. Restituição da coisa. Atenuante. 1 – Há furto qualificado por abuso de confiança do militar que, com vontade livre e consciente, subtrai agasalho de outro militar, nas dependências da Corporação militar (alojamento), local que tinha acesso em razão do cargo e graduação exercidos, que inspirava confiança em seus colegas militares. 2 – Não se reconhece a insignificância da conduta, ainda que o valor do bem subtraído seja inferior a 10% do salário-mínimo vigente na data do fato, se a conduta do agente demonstra desrespeito às leis e às instituições castrenses do país e ofende a ordem, hierarquia e disciplina militares, tornando ainda mais reprovável sua conduta. 3 – O fato de ter sido restituída a res furtiva, não leva, por si só, à insignificância da conduta, mas está prevista no art. 240, § 2o, do CPM, como atenuante da pena. 4 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 439, alínea “b”, do CPPM, requerendo sua absolvição, ante a atipicidade da conduta, com base na aplicação do princípio da insignificância; b) artigo 439, alíneas “a”, “c” e “e”, do mesmo diploma legal, pleiteando sua absolvição, por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo na conduta; c) artigo 240, § 6o, inciso II, do CPM, pugnando pela retirada da qualificadora por abuso de confiança e, consequentemente, a revisão da pena. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Raquel Costa Ribeiro, OAB/DF 14.259 (ID 46586649 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta aos artigos 439, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do CPPM e 240, § 6o, inciso II, do CPM, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por ausência de dolo e/ou insignificância da conduta, bem como afastamento da qualificadora do abuso de confiança com a revisão da dosimetria da pena) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Raquel Costa Ribeiro, OAB/DF 14.259 (ID 46586649 - Pág. 2). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030